Tribunal: TJSP
Processo: 0006283-14.2009.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Apelação – Fase de execução – Fornecimento de medicamentos que foi parcialmente adimplido no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 – Imposição de multa cominatória – Óbito do autor – Pretensão de habilitar herdeiros para o recebimento das astreintes – Impossibilidade – Caráter personalíssimo da ação, de forma que o falecimento do autor gera perda de objeto – As astreintes não

Ementa:
Apelação – Fase de execução – Fornecimento de medicamentos que foi parcialmente adimplido no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 – Imposição de multa cominatória – Óbito do autor – Pretensão de habilitar herdeiros para o recebimento das astreintes – Impossibilidade – Caráter personalíssimo da ação, de forma que o falecimento do autor gera perda de objeto – As astreintes não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, e são obrigações acessórias – A extinção da ação principal ocasiona a extinção das obrigações acessórias – Recurso desprovido.